Tribunal: TJPA
Processo: 0013136-97.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013136-97.2019.8.14.0401

APELANTE: PABLO DA LUZ RODRIGUES, ARIANE ELEN CALANDRINE RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

1. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. APELANTES PABLO DA LUZ RODRIGUES E ARIANE ELEN CLANDRINE RODRIGUES. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. NÃO CONFIGURADA. NÃO CONFIGURADA.
Inviável o afastamento de emprego de arma de fogo. P
ara reconhecer a causa especial de aumento de pena não é necessário que a arma seja apreendida ou periciada, desde que existam nos autos outros meios de prova. A apreensão da arma de fogo para exame pericial é prescindível, preponderando a palavra da vítima.

2. APELANTE PABLO DA LUZ RODRIGUES. A
PLICAÇÃO CONCOMINTANTE DAS MAJORANTES DO §
2°, INCISO II (CONCURSO DE AGENTES), E O § 2°-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), AMBOS DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS.
IN
JUSTIFICADA A APLICAÇÃO CUMULATIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

No concurso de causas de aumento de pena da parte especial do Código Penal, aplica-se uma só delas, desde que seja a que mais aumente a pena, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP podendo ser aplicada cumulativamente desde que de forma justificada, o que não é o caso dos autos. Da leitura dos autos verifica-se ausência de fundamentação para aplicação das duas causas de aumento, devendo ser procedida à sua correção e consequente redução da pena nos termos do voto.

3. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DA CORRÉ ARIANE ELEN CALANDRINE RODRIGUES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ART. 580 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Ariane Elen Calandrine Rodrigues e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Pablo da Luz Rodrigues, alterando de ofício a dosimetria da pena de Ariane Elen Calandrine Rodrigues nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por PABLO DA LUZ RODRIGUES E ARIENE ELEN CALANDRINE RODRIGUES, contra a r. decisão do Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém que os condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §2°, II e §2°-A, I e art. 157, §2°, II e §2°-A, I c/c art. 14, II, todos do CPB, respectivamente, a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa em regime inicial fechado,

Consta na denúncia em resumo o seguinte, verbis:

“No dia 26 de junho de 2019, por volta das 21h15min, em frente à Escola Meu Pedacinho do Céu, situada na Rua Boaventura da Silva, entre 14 de Março e Avenida Generalíssimo Deodoro, Bairro Umarizal, nesta cidade, os denunciados, agindo concurso e mediante grave ameaça perpetrada com o uso de arma de fogo, subtraíram da vítima S.A.A.R um aparelho celular da marca Motorola, modelo Moto G7 Play XT1952-2. Segundo consta no inquérito policial, o ofendido S.A.A.R, na companhia de R.M.M caminhava em direção à sua residência, eis que repentinamente, o casal denunciado, a bordo de uma motocicleta Honda CG/150, cor branca, placa QDS 6900, parou o veículo e anunciou o assalto, permanecendo o denunciado, durante toda ação com o Artefato apontado para às vítimas, até tomarem o sobredito aparelho de S.A.A.R e tentarem puxar a bolsa de R.M.M. não consumando o segundo intento por circunstancias alheias a sua vontade. Ocorre que os policiais militares que faziam ronda em uma viatura passavam pela área no momento do crime e viram sua execução, pelo que, imediatamente um deles deteve a denunciada, e no momento o denunciado empreendeu fuga direcionando sua arma à guarnição e correndo ruma à Rua Domingos Marreiros, momento em que dois agentes da equipe efetuaram disparos em sua direção, encontrando-o mais adiante homem embaixo de um automóvel, em uma vila localizada na Avenida Generalíssimo Deodoro, ainda na posse do celular subtraído, então apreendido .”

A denúncia foi devidamente recebida (ID 7761039 - Pág. 1 e após tramitação regular os apelantes foram condenados nos termos acima apontados.

Inconformados com o
decisum
condenatório, ambos os apelantes manejaram recursos através da Defensoria Pública. A ré Ariane Elen Calandrine Rodrigues requer o afastamento da majorante de emprego de arma de fogo (ID 8642502).

No que concerne ao réu Pablo da Luz Rodrigues pugna pelo afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. Subsidiariamente, requer que seja aplicado o art. 68, parágrafo único do CP, para que seja aplicada somente uma causa de aumento de pena e, consequentemente, reajuste do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto (ID 10406971).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que sema mantidas todas as disposições da sentença condenatória (ID 10406974).

O Ministério Público de 2º grau ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, pelo conhecimento e parcial provimento

do recurso interposto pelo réu PABLO DA LUZ RODRIGUES, para que seja aplicada a regra do art. 68, § único do CPB, e improvimento

do recurso interposto por ARIANE ELEN CALANDRINE RODRIGUES,

diante da correta incidência da majorante do emprego de arma de fogo.

É o relatório. A Revisão com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

1. MÉRITO – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO:

Passando para a análise do mérito os apelantes Pablo da Luz Rodrigues e Ariane Elen Calandrine Rodrigues objetivam o
afastamento da
majorante de emprego de arma
de fogo, eis que não há comprovação, no caso concreto, de seu efetivo emprego. Vejamos.

Extrai-se dos autos que no dia 26/06/2019, por volta das 21h15min, em frente à Escola Meu Pedacinho do Céu, situada na Rua Boaventura da Silva, entre 14 de março e Avenida Generalíssimo Deodoro, Bairro Umarizal, nesta cidade, os réus, agindo concurso e mediante grave ameaça perpetrada com o uso de arma de fogo, subtraíram da vítima S.A.A.R um aparelho celular da marca Motorola, modelo Moto G7 Play XT1952-2.

O ofendido S.A.A.R, na companhia de R.M.M caminhava em direção à sua residência, eis que repentinamente, o casal denunciado, a bordo de uma motocicleta Honda CG/150, cor branca, placa QDS 6900, parou o veículo e anunciou o assalto, permanecendo o apelante, durante toda ação com o Artefato apontado para às vítimas, até tomarem o sobredito aparelho de S.A.A.R e tentarem puxar a bolsa de R.M.M. não consumando o segundo intento por circunstancias alheias a sua vontade.

Ato contínuo, policiais militares que faziam ronda em uma viatura passavam pela área no momento do crime e viram sua execução, pelo que, imediatamente um deles deteve a apelante, e no momento o réu Pablo empreendeu fuga direcionando sua arma à guarnição e correndo ruma à Rua Domingos Marreiros, momento em que dois agentes da equipe efetuaram disparos em sua direção, encontrando-o mais adiante homem embaixo de um automóvel, em uma vila localizada na Avenida Generalíssimo Deodoro, ainda na posse do celular subtraído, então apreendido.

Destaco que a materialidade e autoria delitiva restam configuradas através
do Inquérito Policial tombado sob o nº 00002/2019.100599-5, em especial do Auto de Apreensão e entrega de objeto e do Auto de Entrega (ID 7761028 - Pág. 15 e 16). Soma-se ao depoimento das vítimas e testemunhas que confirmaram a ação delituosa em juízo, conforme abaixo transcrito (trechos extraídos da sentença de ID 7761077):

“A vítima S.A.A.R. narrou, em síntese, que estavam caminhando pela Rua Boaventura, depois das 20h00, entre generalíssimo e 14 de março, quando em frente a uma floricultura e a escola Pedacinho do Céu, foram abordados por um casal de assaltantes, sendo que o homem foi em direção e ela veio em sua direção. Disse que a outra vítima não entregaria a bolsa porque estava seu TCC, momento em que o
denunciado apontou a arma para sua cabeça
e, imediatamente, sacou seu aparelho celular e entregou para Ariane, que passou para Pablo. Afirma que neste momento passou uma viatura policial que gritou chamando a atenção, razão pela qual o réu Pablo fugiu, na posse de seu celular, e foram perseguidos por policiais, sendo encontrado cerca de 30 minutos depois, enquanto Ariane foi imediatamente presa.
Esclarece que chegou a ver a arma, que estava em poder do rapaz, sendo de metal, cano único, tipo revólver e foi apontada primeiro para a cabeça do Rafael
e depois apontou em direção ao seu peito, mas foi o momento em que a viatura chegou. Afirma que a moto foi abandonada no local e ele correu a pé. Recorda que o Pablo era moreno, pardo, cabelo crespo e curto, um pouco mais alto, não muito forte, enquanto ela era branca, cabelo loiro e gorda. Afirma que no momento da prisão, foi encontrado seu aparelho celular e mais pertences de outras pessoas, porém, não encontraram a arma que havia sido abandonada em uma residência, mas não soube dizer qual. Afirma que soube pelos policiais que o réu tinha sido apreendido em uma vila, ele tinha pulado o muro e se escondido debaixo de um carro. Respondeu que, inicialmente, seu namorado tentou segurar a bolsa, mas acabou entregando. Esclarece que o local do assalto era bem iluminado e que eles não foram muito agressivos,
mas falaram entreguem sua bolsa entreguem sua bolsa se não vão ficar complicados e apontou a arma
, ao passo que a Ariane pediu seu aparelho celular.

A vítima R.M.M., narrou, em síntese, que no dia 26 de julho saíram do Shopping Boulevard e estavam indo para a casa da primeira vítima, na Rua Boaventura da Silva, em frente a uma floricultura, foram tomados de assalto por um casal, sendo que o homem foi em sua direção e a mulher na direção do seu amigo, que imediatamente entregou o aparelho celular e os cartões de crédito.
O homem apontou a arma na direção do pescoço e peito do seu amigo,
pegou os pertences que estavam na mão da mulher e foi na sua direção pegar sua mochila, momento em que passou uma viatura policial e o Pablo saiu correndo, sendo que a moça não teve reação e foi presa. Alguns policiais saíram em perseguição do Pablo, enquanto outro ficou com a mulher, que a todo momento dizia que tinha sido usada, fato inverídico porque ela participou do assalto, de modo que ela não estava sendo coagida.
Esclareceu que ele largou sua mochila no momento da fuga e que ele foi encontrado algum tempo depois, em uma vila, sem a arma utilizada para o crime.
Respondeu que o fato se deu aproximadamente 21h00 e no momento da abordagem ele não agiu com violência, apenas encostava a arma para sua cabeça como uma ameaça.

A testemunha PM Rubens Santos de Castro, compromissada, narrou que estavam em ronda, quando se depararam com o assalto em andamento, razão pela qual pararam e o indivíduo do sexo masculino empreendeu fuga, apontando a arma em direção aos policiais, motivo pelo qual fizeram disparos. Após voltaram a atenção para as pessoas que ficaram no local, constatando que os dois rapazes eram vítimas e a moça era participante do assalto, sendo que ela não estava armada.
Acrescentou que dois policiais foram ao encalço deles, mas não o localizaram, porém, depois de 10 minutos chegou outra guarnição para dar apoio e saíram a procura pelas redondezas, encontrando-o debaixo de um carro, em uma vila, na posse do celular roubado, sendo que disse que jogou fora a arma no momento da fuga.
Responde que o local onde ocorreu o assalto era bem iluminado e os dois não estavam usando nenhum disfarce. Não recorda se foi localizada a bolsa de uma das vítimas. Afirma que as vítimas permaneceram no local com outra viatura e não acompanharam as buscas pelo acusado Pablo. Afirma que viram o exato momento em que se realizava o assalto e ela foi detida ainda no local, não estando na posse de nenhuma arma.
Confirma que o réu Pablo estava armado e apontou para a polícia no momento da fuga.

A testemunha PM Wendel Costa Acioli, compromissada, narrou, em síntese, que estavam fazendo rondas pelo local e, ao dobrar a esquina, viram a ocorrência de um assalto em andamento, praticado por um casal que roubavam dois rapazes, sendo que deram ordem de prisão e o réu se evadiu,
tendo apontado o armamento na direção da guarnição, razão pela qual um policial desferiu disparos
. Afirma que a mulher que é ré não oferecei resistência e foi presa no local, assim que identificaram quem eram as vítimas. Após saíram em buscas do réu, oportunidade em que conseguiram adentrar a uma vila próxima e o encontraram debaixo de um carro. Afirma que um transeunte informou ter visto um rapaz correr em direção à vítima, por isso adentraram. Não recorda da bolsa de uma das vítimas. Respondeu que nada foi encontrado em poder da Ariane e que as vítimas disseram que tinha subtraído o aparelho celular de uma das vítimas. Afirma que no momento da perseguição, não correu atrás dele, mas sim ficou efetuando a prisão da Ariane. Acrescenta que participou das buscas pelo réu, sendo que com ele não foi apreendida a arma utilizada para o crime, não sabendo de que arma se tratava.
Não soube informar se utilizaram de violência contra a vítima, mas presenciaram o assalto e o acusado com a arma na mão.

O acusado Pablo da Luz Rodrigues por sua vez, confessou a prática do crime, alegando que estava no ver-o-rio quando a Ariane pediu carona para Alcindo Cacela. No caminho viram dois jovens e Ariane falou sobre o celular de uma das vítimas. Apesar de não querer se envolver, retornou na sua moto, parou e fez a abordagem dos dois rapazes mandando entregarem o celular, momento em que apareceu a viatura e efetuaram dois disparos. Afirma que não estava armado e que fugiu do local, se escondendo debaixo de um carro, onde foi encontrado minutos depois, pelos policiais, na posse do celular subtraído de uma das vítimas. Disse que o motivo do crime era para pegar o celular.

A acusada Ariane Elen Calandrine Rodrigues, por sua vez, disse que pegou uma carona com o Pablo, la no ver-o-rio, sem saber que ele estava armado, sendo que no caminho ele parou a moto e assaltou as vítimas, momento em que apareceu a polícia e os deteve.”

Como se vê, os depoimento das vítimas é seguro e linear no sentido de que os apelantes estavam na posse de uma arma de fogo para praticar o assalto, confirmando tanto na fase inquisitorial com na judicial o reconhecimento dos agressores e
que vem respaldada por outros elementos probatórios constantes nos autos, especialmente das testemunhas (policiais militares) que confirmaram ter o assalto ocorrido com uso de arma de fogo pelos réus.

No mais, o depoimento do policial militar, na condição de agente público que efetuou a prisão do acusado, é revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo de que o crime foi cometido com emprego de arma fogo.

Assim, para a configuração da
majorante

do

emprego de arma
, seguindo entendimento da jurisprudência majoritária, é
desnecessária a existência de laudo pericial desta, quando existem outros meios de provas nos autos, especialmente o depoimento da vítima, que evidenciam o seu emprego no momento da conduta delitiva
. Nesse sentido, colaciono

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO – ARMA – PERÍCIA. Prescinde de apreensão e perícia da arma de fogo a qualificadora decorrente de violência ou ameaça implementadas – artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal. Precedente: Habeas Corpus nº 96.099-5/RS, Pleno, relator ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado no Diário da Justiça do dia 5 de junho seguinte.

HC 96985, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 29/09/2015.

HABEAS CORPUS. [...]. ROUBOS QUALIFICADOS PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE AGENTES, EM CONCURSO FORMAL (CP, ART. 157, § 2º, I E II, POR DUAS VEZES, C/C O ART. 70). Ausência de apreensão da arma de fogo e de sua submissão a perícia. Irrelevância. Emprego de arma demonstrado por outro meio de prova. Causa de aumento de pena mantida. Precedentes. Ilegalidade inexistente. [...]. 5. Habeas corpus do qual não se conhece. Concessão, de ofício, do writ para fixar o regime inicial semiaberto.

Habeas Corpus. 125769, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Julgado em 24/03/2015.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. CRIME DE ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. [...]. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp n. 961.863/RS, pacificou o entendimento de serem dispensáveis a apreensão da arma e a realização de exame pericial para que incida o aumento na pena por uso de arma em roubo, quando existirem nos autos outros elementos probatórios que levem a concluir pela sua efetiva utilização no crime.

Habeas corpus não conhecido. [...]. [
Habeas Corpus
309197 SP 2014/0299668-2, Relator Ministro Gurgel de Faria.

Julgamento: 28/04/2015, Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Publicação: DJe 18/05/2015].

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça a Egrégia 1ª Câmara Criminal Isolada, assim se manifestou acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO USO DE
ARMA
. NÃO CABIMENTO. PENA. EXACERBAÇÃO INDEVIDA. PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO A UM RÉU. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE ELIR MENDES DOS SANTOS CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE JAIRO MENDES DE JESUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. [...]. 2. É entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de ser dispensável a
apreensão
da
arma
ou a realização de perícia para a averiguação da lesividade, a qual integra a própria natureza do instrumento, mormente quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização, como a palavra da vítima. [...] 5. RECURSO DE JAIRO MENDES DE JESUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

AP
0000705-76.2015.8.14.0011 – Rel. Des. Vania Lúcia Silveira – Julgado em 06/09/2016.

Assim, resta mantida
a causa de aumento de pena

dispostas no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, conforme as
provas colhidas nos autos, confirmando a ação delituosa através de emprego da arma como meio de intimidação das vítimas.

2. DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 68, § ÚNICO DO CÓDIGO PENAL:

A defesa do apelante Pablo da Luz Rodrigues objetiva a aplicação do artigo 68, paragrafo único do Código Penal, para que incida somente uma causa de aumento de pena, dentre as duas que foram aplicadas pela juíza sentenciante.

Adianto que assiste razão ao apelante, pois quando presentes causas de aumento do §2º e do §2º-A do art. 157 do Código Penal deve ser aplicado apenas um aumento e não dois cumulativamente, a não ser que devidamente justificado, poderá o aumento ser cumulativo.

Isso porque, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP, diante do concurso de causas de aumento previstas na parte especial, aplica-se a mais aumente a pena:

"Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua."

Assim, incorrendo as causas de aumento do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo, deve ser aplicado tão somente o aumento relativo ao uso de arma de fogo.

A sentença vergastada resta assim ementada:

“Assim, em razão do concurso de agentes, conforme fundamentação acima, majoro a reprimenda-base em 1/3 (um terço), o que equivale a 01 (um) ano e 04 (seis) meses e 03 (três) dias-multa.

Já em virtude do emprego de arma de fogo, majoro a reprimenda base no quantum fixo já determinado pelo tipo penal, ou seja, em 2/3 (dois terços), o que equivale a 02 (dois) anos 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa.”

Assim, verifica-se de plano, que não houve fundamentação para aplicação cumulativa das duas causas de aumento de pena, não se extraindo nem mesmo dos fatos ocorridos nos autos qualquer singularidade que justifique o referido aumento cumulado.

Cite-se que é entendimento do STJ, a possibilidade aplicação de duas causas de aumento de maneira simultânea, desde que devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa, neste sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. SUPERIORIDADE NÚMERICA. GRAVE AMEAÇA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. OUSADIA. PERICULOSIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O julgamento monocrático não ofende o princípio da colegialidade, considerando ainda que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, permite assim que a matéria seja apreciada pela Turma. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser 'possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes' (AgRg no HC 615.932/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 27/10/2020). 3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 603.056/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021.)

"AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. INDICAÇÃO DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. FRAÇÃO DE AUMENTO EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, mostra-se legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito (AgRg no HC n. 520.094/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 9/3/2020). 2. Na hipótese, foi apresentada motivação concreta para o cúmulo das causas de aumento e para fixação da fração em 1/3 pelo concurso de pessoas, com referência a peculiaridades do caso em comento, demonstrando que o modus operandi do delito refletiu especial gravidade, na medida em que o delito foi praticado por quatro agentes que dividiram as tarefas durante a ação delituosa, tendo um deles mantido a família em um quarto da casa, garantindo o sucesso da empreitada mediante o emprego de grave ameaça, circunstância que se soma ao concomitante emprego de arma de fogo, demonstrando maior periculosidade, justificando a exasperação da reprimenda, em razão das duas causas de aumento (art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do CP). 3. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC 648.536/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021.)

No caso em comento, não houve a devida justificativa devendo aplicada somente uma causa de aumento de pena afastando, assim, o cálculo realizado na terceira fase de dosimetria da pena que aplicou cumulativamente o aumento de 1/3 (um terço) pelo concurso de agentes e em seguida, aumento de 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo.

Feitas essas considerações, passo ao redimensionamento das penas do apelante Pablo da Luz Rodrigues:

1- DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO (art. 157, § 2º e § 2º-A c/c artigo 14 todos do Código Penal):

Na primeira fase, mantenho a pena-base no mínimo legal, conforme alteração realizada pela Corte local – 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, apesar da atenuante da confissão relativa do Réu, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base, em conformidade com a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça – 4 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, nos termos da fundamentação acima apresentada, afasto o aumento de 1/3 (um terço) referente ao concurso de agentes, mas mantenho a exasperação de 2/3 (dois terços) relativa ao emprego de arma de fogo, ficando a pena elevada para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa,

Ainda na terceira fase, mantenho a causa de diminuição relativa ao artigo 14 do Código Penal, no patamar de 1/3 (um terço), fazendo-a em
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, que passa a ser concreta e definitiva.

2- DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO CONSUMADO (art. 157, § 2º e § 2º-A, ambos do Código Penal).

Na primeira fase, mantenho a pena-base no mínimo legal, conforme alteração realizada pela Corte local – 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, apesar da atenuante da confissão relativa do Réu, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base, em conformidade com a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça – 4 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, nos termos da fundamentação acima apresentada, afasto o aumento de 1/3 (um terço) referente ao concurso de agentes, mas mantenho a exasperação de 2/3 (dois terços) relativa ao emprego de arma de fogo, ficando a pena elevada para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, que passa a ser concreta e definitiva.

Por fim, diante de ter o réu, mediante uma só ação, cometido o crime de roubo contra duas vítimas distintas, resta caracterizando o concurso formal de crimes, nos termos do artigo 70 do CP, pelo que aplico a pena mais gravosa entre os dois delitos (roubo consumado e tentado), ou seja, 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa e o aumento na base de 1/6 (um sexto), resultando em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, a qual tenho como concreta e definitiva.

Altero a fixação do regime inicial fechado para o semiaberto, consoante o disposto no art. 33, § 2.º, alínea b, e § 3.º, c/c o art. 59, todos do Código Penal.

Em obediência ao princípio da isonomia, bem como ao disposto no art. 580 do CPP há de se observar a dosimetria da pena da corré Ariane Elen Calandrine Rodrigues, que não interpôs recurso requerendo alteração referente a dosimetria da pena, mas faz
jus
as mesmas alterações empregadas ao apelante Pablo.

Assim, de ofício, modifico a pena definitiva de Ariane Elen Calandrine Rodrigues para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa,
sob o regime semiaberto.

Diante do exposto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço de ambos os recurso, nego provimento ao recurso de Ariene Elen Calandrine Rodrigues e dou parcial provimento ao recurso de Pablo da Luz Rodrigues para modificar a fração de aumento na terceira fase de dosimetria da pena do crime de roubo majorado, pela ausência de fundamentação, alterando a pena definitiva para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa,
sob o regime semiaberto. E
, em obediência ao princípio da isonomia alterar de ofício a pena da corré Ariane Elen Calandrine Rodrigues, que não interpôs recurso, mas faz
jus
as mesmas alterações empregadas ao apelante Pablo, modificando a pena para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa,
sob o regime semiaberto.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 08/09/2022